Tribunal: STF
Processo: Rcl 51124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso concreto, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, em juízo de reexame da matéria, concluiu pela desnecessidade de adequação do acórdão, dada a consonância com a tese firmada por esta CORTE no Tema 395 da Repercussão Geral.



    2. Na sequência, respeitando o trâmite da sistemática da repercussão geral, a partir da decisão descrita acima, os autos do processo retornaram à Presidência do órgão jurisdicional para realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.030, inciso V, do CPC, sem comprovação nos autos de decisão da presidência do Tribunal de origem, após o juízo de retração negativo.



    3. Dessa forma, fica evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, seja admitindo-o, seja rejeitando seu processamento, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    4. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.